Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-22.2018.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-22.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 25.047.727/0001-55 (APELANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 616.897.001-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CELSO KLAUS - CPF: 523.265.601-59 (ASSISTENTE), JUNIOR BERLANDA - CPF: 951.114.411-15 (ASSISTENTE), EDSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 924.139.431-53 (ASSISTENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 616.897.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIANE TAVARES - CPF: 012.767.881-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE COM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA – PERDA DA CARGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, DE HABILITAÇÃO DO MOTORISTA OU DE MÁS CONDIÇÕES DA PONTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. A demonstração de que houve dano aos autores, por si só, não afasta a necessidade de prova da presença dos demais elementos que
configuram o
dever de indenizar, quais sejam, a culpa ou o dolo e o nexo de causalidade.

3. Não há como reconhecer o dever indenizar se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade com o dano alegado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT

APELADO(S):

TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. – ME E PATRÍCIA FERNANDA DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos da Ação Indenizatória nº 1000293-22.2018.8.11.0007 ajuizada por TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e PATRICIA FERNANDA DA SILVA em desfavor MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 31.229,99 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que é indevida a condenação do requerido nos danos materiais, ante a não comprovação dos requisitos ensejadores da sua responsabilização, mormente porque ausente o nexo de causalidade.

Sustenta ainda a possibilidade de culpa exclusiva das vítimas, que estaria transportando carga maior do que a capacidade permitida.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 38896168-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 40275952 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos da Ação Indenizatória nº 1000293-22.2018.8.11.0007 ajuizada por TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e PATRICIA FERNANDA DA SILVA em desfavor MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 31.229,99 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME e PATRÍCIA FERNANDA DA SILVA ajuízaram a presente “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente
” em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA narrando que no dia 04 de julho de 2017, por volta das 11h00min, o veículo Volvo placa JVV 6363, acoplado a carreta reboque de 03 (três) eixos, placa KAJ 8031, de Alta Floresta/MT, carregada com milho em grão, trafegava pela estrada Vicinal 3ª Sul na Zona Rural desse município, quando, ao passar por uma ponte, esta veio a desabar com a parte da carroceria/reboque (KAJ 8031), vindo a acarretar a perda de toda a carga transportada, acarretando prejuízos.

Ainda, que o veículo de propriedade da Tavares Distribuidora de Bebidas Ltda. - ME encontrava-se dentro do peso legal para transporte, alegando as Requerentes que na estrada municipal Vicinal 3ª Sul não havia placa de sinalização indicando a existência de ponte, quantidade de peso suportada ou qualquer outra informação a respeito.

Aduzem que, em virtude do acidente, a empresa Tavares Distribuidora de Bebidas teve prejuízos de ordem material, com danos emergentes referentes ao conserto do reboque, lucros cessantes ante ao fato da carreta/reboque ter que permanecer parada em virtude do conserto não podendo realizar, diante disso, transportes ou fretes.

No mesmo sentido, alegam que a Sra. Patrícia Fernanda da Silva sofreu prejuízos materiais em lucros cessantes e danos morais pela situação constrangedora ocorrida.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial com o seguinte dispositivo:

“(...) Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente ação de indenização para:

A) CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 31.229,99 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

B) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e indenização por lucro cessante, pelos motivos acima expostos.

Em razão da sucumbência e da causalidade, condeno ainda o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados. (...)”

Irresignada com a sentença, a parte requerida apresentou recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência do acidente sofrido pelo condutor do caminhão das autoras, vindo a perder toda a carga transportada, em decorrência da alegada má conservação da ponte de madeira e falta de sinalização quanto ao limite de carga.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva na prestação de serviços, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos por conduta omissiva do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19ª ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE - DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO
1. Tratando-se de pretensão baseada em falha na prestação de serviço público, deve ser aplicada a Teoria da Falta do Serviço, segundo a qual, a responsabilidade pela omissão é subjetiva e, por isso, exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e também da culpa da Administração.
2. Presentes os elementos necessários para configuração da responsabilidade do Estado, notadamente em razão da omissão em reparar ou mesmo sinalizar a existência do buraco e da canaleta na via pública, deve ser reconhecido o dever de indenização pelos danos morais sofridos. 3. Uma vez configurado o dever de indenizar, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo ser fixada de acordo com os parâmetros do Tribunal e da proporção do sofrimento imputado. 4. Embora possível a cumulação de dano moral e dano estético, uma vez ausente lesão significante para alterar as relações pessoais, sociais e a autoimagem que a vítima tem de si, inviável a fixação do dano estético.

(TJ-MG - AC: 10151140022667001 Cássia, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE VIAMÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. É dever do município conservar, manter e fiscalizar as vias públicas com o intuito de oferecer segurança a população e, para tanto, não necessita ser provocado.
Por aplicável à espécie a responsabilização subjetiva, no caso presente, para aferir o dever de indenizar, em se tratando de responsabilização subjetiva, impõe-se apurar a ocorrência de negligência de parte do ente público, que só pode ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente.
Com relação à prova produzida nos autos, houve análise minuciosa pelo Juiz de Direito, pelo que resta mantida a sentença proferida, por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007498710, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007498710 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 21/03/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

A
partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Alta Floresta, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, tem o dever de preservação e zelo pelo estado de conservação das vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança à população e aos veículos que transitam por ela.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito, com os consequentes danos ao caminhão e a perda da carga transportada.

Todavia, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a demonstração de que houve conduta omissiva por parte das rés, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte do autor, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar o réu ao pagamento das indenizações pretendidas.

E, no caso, verifica-se que os autores comprovaram a propriedade do caminhão e do reboque (id. 38896090 e 38896091), que a ponte quebrou quando seu veículo fazia a travessia (id. 38896093), e que a dinâmica lhe causou prejuízos materiais, mas não comprovou o peso da carga, a capacidade do caminhão e a habilitação do motorista, além do que o madeiramento estava aprodrecido, como afirmado na inicial (artigo 373, I, CPC).

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora/apelada, porque a nota fiscal trazida aos autos como sendo da carga transportada está preenchida manualmente – id. 38896094, desacompanhada da correspondente Nota Fiscal Eletrônica, que seria hábil a demonstrar de forma idônea a real carga transportada.

No ponto, friso ainda que o objeto da empresa autora, TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, é o transporte de bebidas, como visto pelas notas fiscais eletrônicas apresentadas com a inicial – id. 38896095, 38896095 e 38896096, não tendo qualquer histórico de transporte de grãos, tampouco que já tivesse realizado algum outro transporte passando pela estrada vicinal onde ficava a ponte de madeira em questão.

Apenas as fotografias do local quando ocorrido o acidente - id. 38896093 - não servem de subsidio integral para confirmar que a estrutura da ponte não era capaz de suportar a carga, ou que a ponte estava em péssimas condições por culpa do poder público. Afinal, era uma ponte de madeira, que servia para atender o direito de ir e vir da comunidade rural do Município.

Por fim, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sequer que o motorista do caminhão possuía habilitação para dirigir caminhão do porte descrito na inicial, o que não afasta a possibilidade de ter havido culpa exclusiva da vítima no caso em tela dada a inabilidade de transportar o referido veículo carregado com não se sabe quantas toneladas de milho.

Logo, não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se derivada de culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

Não constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil pelos danos reclamados por parte do poder público.

Assim, reformo a sentença, acolhendo o recurso, e julgando improcedentes os pedidos da inicial, mormente porque o prejuízo experimentado pelos autores não guarda nenhum nexo de causalidade com qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público requerido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1º DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC.

(N.U 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Nes
se quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta omissão dos agentes públicos municipais, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município de Alta Floresta, razão pela qual o apelo merece ser acolhido, reformando a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

Por consequência, invertido o ônus sucumbencial, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023